Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005273-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PINTO - CPF: 304.094.111-91 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINARES
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADAS –
MÉRITO
– SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo os mesmos acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005273-92.2016.8.11.0003

APELANTE:

JOSÉ ANTÔNIO PINTO

APELADO:

BANCO SANTANDER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO PINTO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1005273-92.2016.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de se declarar inexistentes os débitos discutidos, bem como para determinar que o réu restitua ao postulante, de modo simples, os valores debitados de sua conta corrente no que concerne à proposta de seguro acidentes pessoais sob o no. 009255431933 e a proposta de adesão título de capitalização sob o no 0331102470641, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, rateadas na proporção de 40% (quarenta por cento) devida pelo autor, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e de 60% (sessenta por cento) devida pelo réu.

O apelante alega em suas razões que a sentença que afastou a indenização por danos morais não pode subsistir, visto que, no caso dos autos, o desconto realizado em conta corrente sem a autorização do correntista não se trata de mero aborrecimento, principalmente porque ele se valeu dos meios administrativos inerentes para o ressarcimento do valor, já que realizou o protocolo junto ao apelado sob o no 54679434, em virtude da Teoria do Desvio Produtivo.

Assevera que o desconto indevido de verbas em conta corrente causa dano moral presumido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos danos morais sofridos em
quantum
a ser fixado pelo Colegiado, bem como requer a condenação apenas do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando, inicialmente, a concessão da justiça gratuita concedida ao apelante. Em sede de preliminar, diz que os argumentos deduzidos pelo recorrente visando reformar a sentença com base em fatos que não foram trazidos à instrução na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, caracteriza inovação recursal, bem como aponta violação ao princípio da dialeticidade, pelo que requer o não conhecimento do recurso; no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.

40384524].

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face do deferimento da justiça gratuita no id. 40384479

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Além disso, o apelado em contrarrazões também suscita a preliminar de supressão de instância, sob o argumento de que os pontos expendidos nas razões recursais não foram trazidos à baila na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal.

Contudo, razão não assiste ao apelado quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Ademais, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária feita pelo apelado em suas contrarrazões [id. 40384524],
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que a parte beneficiada não comprovou seu estado de miserabilidade, sem, contudo, fazer qualquer prova do alegado.

Além disso, como se verifica dos documentos anexados aos autos, o autor/apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica [id.

40384455]. Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, sobretudo porque, pela carteira de trabalho anexada aos autos [id.

40383043 – pág. 01 e 02; 40383046 - Pág. 2], há demonstração que o apelante possui dificuldade financeira em arcar com as custas e honorários advocatícios.

Assim, em que pese o apelado impugnar à justiça gratuita, não verifico nenhuma mudança da situação econômica a ensejar a revogação da gratuidade, razão pela qual, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[2]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Quanto a matéria de fundo, infere-se dos autos que
JOSÉ ANTÔNIO PINTO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO SANTANDER
S.A
, sob o argumento de que é correntista do requerido há aproximadamente 04 (quatro) anos.

Relatou que no mês 06/2016, ao analisar os débitos em sua conta corrente, constatou descontos de serviços não solicitados e tampouco contratados.

Aduziu que no dia 01/07/2016 procurou o atendimento do banco requerido fazendo sua reclamação e informando que jamais havia solicitado tais serviços.

Continuou narrando que foi informado da existência de dois contratos, quais sejam: uma proposta de seguro – acidentes pessoais, da Seguradora Zurich Santander Brasil SEGS E PREV S.A., em 12 parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais) e proposta de adesão – Título de Capitalização, com período de 30 meses de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais jamais foram contratados pelo mesmo.

Sustentou, ao fim, que o valor referente ao contrato de seguros vem sendo debitado em sua conta corrente desde 23/09/2014, e o valor referente ao título de capitalização, desde 05/02/2016, que eram debitados de sua conta corrente mesmo na inexistência de limite.

Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da cobrança dos débitos na sua conta corrente junto ao requerido, referentes à proposta de seguro – acidentes pessoais sob o no. 009255431933 e proposta de adesão – título de capitalização no. 0331102470641, que restou deferida pelo togado singular, sendo, ao final da instrução processual, confirmado em sentença, afastando, contudo, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Inconformado, o apelante recorre visando reformar a sentença que afastou a indenização por danos morais, sob o argumento de que tal
decisum
não pode subsistir, visto que, no caso dos autos, o desconto de serviços realizados em sua conta corrente sem a autorização do correntista, quais sejam, proposta de seguros-acidentes pessoais e proposta de adesão-título de capitalização, não se trata apenas de mero aborrecimento, e sim acarreta ato ilícito passível de indenização, por entender que o desconto indevido de verbas em conta corrente gera dano moral presumido.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo zeloso patrono do recorrente, tenho que a irresignação não prospera.

É que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor, ora recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, por si só, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente providos os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto aos primeiros, estes relacionados à suspensão dos descontos dos serviços bancários cobrados da sua conta corrente, assegurando-lhe a respectiva restituição da importância cobrada indevidamente. Contudo, acabou sendo vencido quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais), sendo este o objeto principal do presente recurso.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, onde o Magistrado arbitrou-os em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, de modo que deve a sentença hostilizada ser também mantida no ponto, inclusive quanto à forma de rateio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020